Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-05.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800362-05.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: RAIMUNDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ALTERAÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face decisão monocrática que manteve sentença condenando o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao adicional por tempo de serviço (ATS), considerando os percentuais adquiridos sob a égide de legislação revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão consiste em verificar se alteração legislativa que aumentou o interstício para percepção do adicional por tempo de serviço de três (triênios) para cinco anos (quinquênios) pode retroagir para alcançar períodos já consolidados sob a norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal alterou a forma de concessão do ATS, ampliando o período aquisitivo de triênio para quinquênio, sem promover o adequado reenquadramento dos servidores que já haviam implementado triênios sob a legislação revogada.
4. A aplicação retroativa da nova regra implica redução do percentual adquirido sob a vigência da norma anterior, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 495 não se aplica ao caso concreto, pois não há discussão sobre direito adquirido à forma de cálculo do adicional, mas sim sobre a preservação dos percentuais já incorporados à remuneração dos servidores.

6. A alteração do interstício temporal para aquisição do ATS não pode incidir sobre períodos aquisitivos já consolidados, sob pena de afronta ao direito adquirido ao acréscimo remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A alteração legislativa que modifica o interstício temporal para aquisição do adicional por tempo de serviço não pode retroagir para alcançar períodos aquisitivos já consolidados, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 563.708 (Tema 24), RE 563.965 (Tema 41).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Porto de Moz
em face da decisão monocrática de Id. 19922540, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela municipalidade e manteve o
decisum
outrora prolatado por este relator, confirmando a condenação do ente municipal a corrigir o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de
Raimundo de Sousa
e a pagar os valores retroativos devidos.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Município terá de proceder a implantação de duas formas de correção do cálculo para o pagamento do ATS, o que geraria duplicidade de pagamentos.

Sustenta que a sentença e a decisão monocrática impugnada estão em total descompasse com a recente decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 495, que veda direito adquirido à forma de cálculo de benefícios funcionais.

Além disso, argumenta que há o risco de engessamento das finanças do Município.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para determinar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação atrelada aos fatos narrados.

Foram ofertadas Contrarrazões em Id. 21647181.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à aplicação da Lei Municipal n.º 920/2017 aos servidores que já haviam completado triênios antes de sua entrada em vigor.

O Município sustenta que a nova legislação substituiu integralmente o critério de progressão, aplicando-se indistintamente a todos os servidores, sem qualquer direito adquirido à fórmula anterior de cálculo do ATS.

Prima facie,
vale destacar a Lei Municipal nº 109/2010 que, ao instituir o Plano de Carreira do Magistério do Município de Porto de Moz, dispunha:

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base.

Com o advento da Lei Municipal nº 920/2017, que revogou expressamente a norma anterior, a forma de cálculo do ATS foi alterada, passando-se às seguintes disposições:

Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

(...)

§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.

(...)

§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

Assim, comparando as duas legislações é possível concluir que
o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada 3 anos, para 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos, sem que fosse realizado o reenquadramento dos servidores afetados.

Restou consignado na decisão agravada que a lei não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos. A garantia do direito adquirido em questão recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Embora a administração pública tenha autonomia para modificar regimes jurídicos e planos de carreira, os efeitos patrimoniais já concretizados em favor dos servidores não podem ser desconsiderados, conforme decidido no Tema 24 (RE 563.708) e Tema 41 (RE 563.965) do STF.

No caso concreto, os triênios adquiridos antes de setembro de 2017 geraram um direito consolidado ao percentual de 5% previsto na Lei n.º 109/2010. A nova legislação não poderia alterar retroativamente essa incidência, mas apenas estabelecer novas regras para períodos futuros.

Quanto ao risco de duplicidade de pagamentos, verifico que a alegação não se sustenta. O que se determina é apenas que os triênios completados até a revogação da Lei n.º 109/2010 sejam respeitados, enquanto os novos períodos sigam a sistemática imposta pela Lei n.º 920/2017, procedendo à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Ademais, o Município fundamenta sua insurgência na ADPF 495, julgada pelo STF, na qual foi afastada a tese de direito adquirido à forma de cálculo do ATS no Estado do Piauí. No julgamento da ADPF 495, o STF apenas impediu que servidores alegassem direito adquirido a uma sistemática de cálculo que vinculava o ATS ao vencimento atualizado do cargo.

Contudo, a decisão proferida naquela ação não se aplica ao presente caso, pois o que se discute aqui não é a forma de cálculo do adicional, mas sim a necessidade de respeito aos percentuais já incorporados ao vencimento dos servidores antes da revogação da legislação anterior.

No caso em tela, não há a discussão para que os triênios anteriores sejam reajustados conforme a nova legislação, mas apenas que os valores já reconhecidos sejam mantidos. Assim, não há conflito com o entendimento firmado na ADPF 495.

Sobre a matéria idêntica aos autos, há posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. DIREITO ADQUIRIDO DURANTE E VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. REDUÇÃO DO VALOR PAGO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais referentes ao adicional por tempo de serviço calculado conforme a Lei Municipal nº 109/2010, revogada pela Lei Municipal nº 920/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que aumentou o interstício de percepção do adicional por tempo de serviço de 3 para 5 anos (quinquênios) pode retroagir para atingir valores já adquiridos e incorporados sob a égide da norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência recursal está essencialmente assentada na alegada inobservância do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, na qual restou declarada a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.

4. É relevante notar, a título de esclarecimento, na hipótese apreciada pela Suprema Corte, apesar da extinção do adicional pela nova legislação, as decisões judiciais ali impugnada obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada. Diversamente do que ocorreu na ADPF 495, no caso presente não houve extinção do ATS, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

5. A despeito da parte agravada ter implementado triênios (ATS), na forma da Lei Municipal nº 109/2010, o que se incorporou em seu patrimônio jurídico, sofreu indevidamente a redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, ou seja, desconsiderando o direito outrora adquirido/implementado durante a vigência da norma revogada (triênios).

6. Dessa forma, ocorreu aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

7. Destarte, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41).

8. Não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800723-22.2022.8.14.0075, Relatora Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/02/2025)

Desta feita, considerando que a decisão impugnada está exaustivamente fundamentada na jurisprudência dominante desta Egrégia Corte e das Cortes Superiores, constato que não há razões que justifiquem o acolhimento do pleito para a declaração de nulidade do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025